Tribunal: TJSP
Processo: 1025164-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. Ação de indenização por ausência de revisão geral anual nos anos de 2015, 2016 e 2017. Omissão do Poder Executivo na edição de lei estadual que dê efetividade à garantia da revisão geral anual dos vencimentos que gerou prejuízo aos servidores, a ensejar o dever de indenizar. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão reformada em 2a instância. RECURSO

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. Ação de indenização por ausência de revisão geral anual nos anos de 2015, 2016 e 2017. Omissão do Poder Executivo na edição de lei estadual que dê efetividade à garantia da revisão geral anual dos vencimentos que gerou prejuízo aos servidores, a ensejar o dever de indenizar. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.